Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-42.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-42.2012.8.14.0049

APELANTE: LUIS CARLOS CORDEIRO RODRIGUES, REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000021-42.2012.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: LUIS CARLOS CORDEIRO RODRIGUES E REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, resta impossível a absolvição.

2. Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), até porque, conforme entendimento sumulado nesta Corte de Justiça (Súmula nº 23), basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo.

4. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000021-42.2012.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: LUIS CARLOS CORDEIRO RODRIGUES E REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
LUIS CARLOS CORDEIRO RODRIGUES E REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4423205) em resumo, que em 04/10/2011 por volta das 22h30, policiais militares flagraram os acusados Luis Carlos Cordeiro Rodrigues e Reginaldo Da Silva Nascimento, na cidade de Santa Izabel, mais especificamente na Invasão do Café, tentando empreender fuga, porém foram abordados em uma residência, em que foi encontrado um saco plástico
contendo 29 petecas de pasta base de cocaína com a finalidade de comercialização.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4423714), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4423715 e 4423716), pugnando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente a redução da pena a ser fixada no mínimo legal. Em relação ao réu Reginaldo pugnou pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal Brasileiro.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4423718, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4423718).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico, inicialmente, que o acusado foi preso em flagrante delito, em uma residência. Com a ação da polícia, os agentes encontraram com os acusados
29 (vinte e nove) petecas de pasta base de substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4423208 p. 03).

No que diz respeito à autoria, e em que pese os acusados negá-la, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade manter em depósito.

As
testemunhas de acusação
Reinaldo da Silva Nazaré, Douglas Oliveira e Josimar Leão Queiroz,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam estar em ronda quando avistaram dois indivíduos, os quais, ao vislumbrarem a viatura, empreenderam fuga correndo em direção a um quintal. Disseram, ainda, que conseguiram capturar os réus e encontrar 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, tendo os mesmos confessado que as drogas se destinavam a venda.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que os réus, presos em flagrante, em área onde há um número considerável de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, estavam sim mantendo em depósito a substância entorpecente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 4423208). Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Deixo de apreciar o pedido de atenuante ao réu Reginaldo da Silva Nascimento, visto que, o documento de fl. 38 do IPL mencionado no recurso não comprova a idade do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de outubro

2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 07/12/2021